Tribunal: TJDFT
Processo: 0005436-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. POSSIBILIDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. EMPRÉSTIMO DO OBJETO AO IRMÃO CONDENADO. DESCONHECIMENTO DA EMPREITADA CRIMINOSA. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE AO PROCESSO. FEITO JULGADO. CONDENAÇÃO PROFERIDA. TEMA 647 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso de o bem ser de propriedade do condenado, e ser usado para a traficância de entorpecentes, deve ser confiscado, na forma dos artigos 243 da CF/1988 e 63 da Lei Antidrogas. Ao contrário disso, em caso de o bem pertencer a terceiro de boa-fé, cuja aquisição se der com recursos lícitos, sem que interesse mais ao processo, não há razão para o confisco do veículo, o que não significa contrariedade ao que foi fixado pela Suprema Corte – Tema de no 647, justamente pelo evidente distinguishing.
2. Comprovada a propriedade e a origem lícita do veículo automotor utilizado pelo irmão da recorrente, condenado pela prática de tráfico de drogas, imperiosa a restituição do bem, que não mais interessa ao processo, à terceira de boa-fé, que sequer sabia da empreitada criminosa.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a restituição do veículo à proprietária.